Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Banco Santander, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) declarar inexistentes os débitos cobrados pelas rés, em relação ao contrato 45150100299220000152, no valor de R$1.887,54; b) condenar a segunda ré, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, à obrigação de excluir os registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora, em relação ao contrato 45150100299220000152; e c) condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a presente data e acrescidos de juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1.o, do Código Civil a partir da data da inscrição indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incidente de cumprimento de sentença; (ii) registro do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito; (iii) direito da autora à indenização por danos morais; (iv) adequação do valor arbitrado; e (v) data de incidência de juros e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidente de cumprimento de sentença. Embora tenha a ré reconhecido a inexistência da dívida no processo 0716763-54.2023.8.07.0003, o fato é que em momento posterior cedeu o crédito para a corré Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e é responsável pelos prejuízos causados à autora, justificando a propositura de ação autônoma.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 2023 a autora foi cobrada por dívida constituída mediante fraude, realizada com o seu cartão de crédito. E mesmo após a declaração de inexistência dessa dívida, formalizada em acordo homologado judicialmente (ID 77109025), o Banco Santander cedeu o crédito à corré Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, dando ensejo à inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 77109021/77109023).
6. A cessão de dívida inexistente à corré Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios caracteriza falha na prestação dos serviços, origem da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, por força da dívida de R$1.887,54, vencida em 01/01/2023, daí advindo o dano moral na modalidade in re ipsa.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
8. Outrossim, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC (REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/03/2025).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.187.452/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/03/2025.